Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600317-22.2020.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 EDIMARA PIRES VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 EDIMARA PIRES VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
09/07/2021
Número: 0600317-22.2020.6.16.0186

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 19/05/2021
Processo referência: 0600329-36.2020.6.16.0186
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600317-
22.2020.6.16.0186 que, considerando que a respectiva candidata foi intimada pela Justiça Eleitoral e
não apresentou a documentação obrigatória e essencial solicitada para o exame das contas,
impedindo a fiscalização e análise, nos termos do art. 74, inciso IV da Resolução-TSE nº
23.607/2019, jultou não prestadas as contas da candidata Edimara Pires, relativas às Eleições
Municipais de 2020 e determinou o recolhimento do valor de R$ 158,73 ( cento e cinquenta e oito
reais e setenta e três centavos) ao tesouro nacional no prazo de 05 dias contados do trânsito em
julgado da sentença, sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral da União, para fins de
cobrança, conforme o artigo 79, §1º, acima referido. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às
Eleições Municipais de 2020, apresentada por Edimara Pires, que concorreu ao cargo de Vereador
pelo Partido Trabalhista Cristão - PTC, no município de Colombo/PR, julgadas não prestadas
porque a candidata não apresentou sua prestação de contas final no prazo legal, conforme
determina o art. 49, caput, da Resolução-TSE nº 23.607/2019. Constatou-se, em resumo, que houve
o repasse de recursos estimáveis em dinheiro, oriundos do fundo partidário, no valor R$158,73
pelo candidato a prefeito Sergio Roberto Pinheiro, do partido DEM, à candidata Edimara Pires, em
desatendimento aos artigos 35, §9º e 19, §7º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019. O repasse
de tais recursos pelo candidato a prefeito Sérgio Pinheiro, pertencente a partido diverso (Partido
DEM) da prestadora das contas, contraria o art. 2º da Emenda Constitucional nº 97/2017, pois a
partir das Eleições de 2020, inclusive, inexistiu a possibilidade de coligação nas eleições
proporcionais (para o cargo de vereador), não se vislumbrando, portanto, a possibilidade de
candidato a prefeito (que pertence às eleições majoritárias) transferir recursos do fundo partidário
a candidato a vereador pertencente a partido diverso, situação que caracteriza uma movimentação
irregular do Fundo Partidário, que deve ficar restrita no âmbito do partido receptor do fundo e não
ser utilizada em benefício de partido diverso, conforme dispõe o art. 19, §7º da Res. TSE
23607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 EDIMARA PIRES VEREADOR
(RECORRENTE)
LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
(ADVOGADO)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
EDIMARA PIRES (RECORRENTE)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
(ADVOGADO)

JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39128
016
09/07/2021 17:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.164

RECURSO ELEITORAL 0600317-22.2020.6.16.0186 – Colombo – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 EDIMARA PIRES VEREADOR
-
ADVOGADO: LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
OAB/PR0082414
- OAB/PR0037829
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA
RECORRENTE: EDIMARA PIRES
- OAB/PR0037829
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA
-
ADVOGADO: LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
OAB/PR0082414
RECORRIDO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
VEREADOR. DOAÇÃO POR CANDIDATO A PREFEITO FILIADO A PARTIDO
DIVERSO.
AGREMIAÇÕES,
TODAVIA,
COLIGADAS
NA
ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA. EMPREGO DO FUNDO PARTIDÁRIO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL,
AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.
1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020, a
celebração de coligações nas eleições proporcionais.
2. O comando constitucional não alcança o financiamento das campanhas
eleitorais, razão pela qual a doação de recursos do Fundo Partidário a candidato
filiado a partido político diverso do doador, coligado na eleição majoritária não
constitui desvio de finalidade a que se destina o fundo, sendo regular a doação,
sobretudo porque não frustra os objetivos almejados pela vedação de coligações
nas eleições proporcionais.
3. O § 7º do art. 19 da Resolução -TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de
recursos do Fundo Partidário a candidato a eleição proporcional coligado na
eleição majoritária.
Num. 39128016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/07/2021 17:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070916341788300000038190842
Número do documento: 21070916341788300000038190842

4. Recurso conhecido e provido para afastar a obrigatoriedade da devolução
imposta.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/07/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentado por EDIMARA PIRES, em face da sentença proferida pelo Juízo da 186ª
Zona Eleitoral de Colombo/PR que julgou suas contas
, condenando-a ao
não prestadas
recolhimento do valor de R$ 158,73 (cento e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos)
ao tesouro nacional no prazo de 05 dias contados do trânsito em julgado da sentença, sob
pena de remessa dos autos à Advocacia Geral da União, para fins de cobrança, conforme o
artigo 79, §1º da Res. TSE 23.607/2019 (ID 34456666).
Em suas razões recursais (ID 34456966), sustenta a recorrente que:
não se
a)
trata de coligação do candidato ou do seu partido para as eleições proporcionais, mas sim de
coligação realizada na eleição majoritária envolvendo o partido da recorrente, sendo então
possível a doação do Fundo Partidário;
não houve transferência de recursos em espécie,
b)
apenas doação estimada, razão pela qual não pode o candidato ser compelido a devolução de
valor que não integrou efetivamente a sua conta de campanha;
a distribuição do valor se deu
c)
com o intuito de evitar a concentração da verba, havendo distribuição o justa e igualitária entre
todos os partidos coligados e candidatos a eles pertencentes, não havendo o que se falar em
financiamento de campanha de candidato de partido adverso ou que concorria ao mesmo
cargo;
a norma tida como violada trata-se de dispositivo inovador, aplicado pela primeira vez
d)
no pleito de 2020, não havendo entendimento pacificado sobre o assunto;
o valor foi
e)
devidamente declarado, com identificação de origem e o destino, tendo toda movimentação
relacionada com o recurso do Fundo sido realizada na mais absoluta transparência e boa-fé,
sem desvio de finalidade;
não há o que se falar em irregularidade, vez que a candidata
f)
cumpriu com as determinações legais, prestando regularmente suas contas, apresentando
todas as informações de doações recebidas, agindo dentro dos limites da legislação.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de que
seja reformada a sentença, no sentido afastar a necessidade de devolução do valor decorrente
do Fundo Partidário, pois doado entre candidatos pertencentes a partidos coligados, nos
termos que a legislação autoriza.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito,
pelo seu desprovimento, com a manutenção da sentença que desaprovou as contas do
Num. 39128016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/07/2021 17:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070916341788300000038190842
Número do documento: 21070916341788300000038190842

recorrente e impôs o recolhimento dos recursos ao Tesouro Nacional, vez que observa que não
há coligação para a eleição proporcional (ID 35811166).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
A questão tratada nos presentes autos cinge-se ao repasse de recursos do Fundo
Partidário por partido coligado nas eleições majoritárias a candidato da eleição proporcional.
O § 1º do art. 17 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional n. 97/2017, assim estabelece:
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus
órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento
e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas
eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais,
sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito
nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer
normas de disciplina e fidelidade partidária.

E, em seu art. 2º, a citada Emenda Constitucional n. 97/2017, assim estabeleceu:
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais,
prevista no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das
eleições de 2020.
Consta dos autos, que a candidata a vereadora EDIMARA PIRES, pelo PTC no
Município de Colombo/PR nas eleições de 2020, não apresentou espontaneamente suas
contas de campanha. Intimado a cumprir com sua obrigação, o recorrente quedou-se inerte. (ID
34456466).
Sobreveio, então, sentença pela qual as contas foram julgadas como NÃO
PRESTADAS, com determinação, não obstante, de recolhimento do valor recebido em doação
estimável, com recursos do Fundo Partidário. A esse respeito, assim restou consignado na
sentença:
Quanto ao recebimento de recursos oriundos do fundo partidário, conforme
relatado acima, cabe frisar que o repasse de tais recursos pelo candidato a
prefeito SÉRGIO PINHEIRO, pertencente a partido diverso (Partido DEM)
do prestador das contas, contraria o art. 2º da Emenda Constitucional nº
97/2017, pois a partir das Eleições de 2020, inclusive, inexistiu a
possibilidade de coligação nas eleições proporcionais (para o cargo de
vereador), não se vislumbrando, portanto, a possibilidade de candidato a
prefeito (que pertence às eleições majoritárias) transferir recursos do fundo
partidário a candidato a vereador pertencente a partido diverso, situação que
caracteriza uma movimentação irregular do Fundo Partidário, que deve ficar
Num. 39128016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/07/2021 17:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070916341788300000038190842
Número do documento: 21070916341788300000038190842

restrita no âmbito do partido receptor do fundo e não ser utilizada em
benefício de partido diverso, conforme dispõe o art. 19, §7º da Res. TSE
23607/2019.
Diante do exposto acima, considerando que o respectivo candidato foi
intimado pela Justiça Eleitoral e não apresentou a documentação obrigatória
e essencial solicitada para o exame das contas, impedindo a fiscalização e
análise, nos termos do art. 74, inciso IV da Resolução-TSE nº 23.607/2019,
as contas do candidato CLEVERTON DE
JULGO NÃO PRESTADAS
AZEVEDO BEZERRA, relativas às Eleições Municipais de 2020 e
determino o recolhimento do valor de R$ 158,73 ( cento e cinquenta e oito
reais e setenta e três centavos) ao tesouro nacional no prazo de 05 dias
contados do trânsito em julgado da sentença, sob pena de remessa dos autos
à Advocacia Geral da União, para fins de cobrança, conforme o artigo 79,
§1º, acima referido. (ID 34462366).
Como se percebe, concluiu o julgador ter havido ofensa ao artigo 19, § 7º da Res.
TSE 23.607/2019, de seguinte teor:

. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos do Fundo
Art. 19
Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores
(...)
É vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário, dentro ou fora da circunscrição, por
§ 7º
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.

A melhor exegese dessa norma é que a vedação ao repasse de verbas do
Fundo Partidário a candidato pertencente a partido diverso ao do doador restringe-se às
hipóteses de ausência de coligação.
No caso, embora os partidos não estivessem coligados para as eleições
proporcionais, estavam regular e formalmente coligados na eleição majoritária, de modo que
lícita a doação.
Corrobora sobremaneira essa coligação o fato de que não há expressa previsão
legal a essa doação, bem assim que respeita caráter teleológico da norma proibitiva existente
no tema: vedação de doação a adversário.
Portanto, a situação aqui tratada não se amolda a vedação contida no art. 19, § 7º
da Resolução TSE n. 23.607/2019, que expressamente veda o repasse de verba do Fundo
Partidário a candidato ou partido não pertencentes à mesma coligação ou não coligados,
evitando-se a doação a candidatos ou partidos concorrentes, que desvirtuaria a lógica inerente
às disputas eleitorais e a distribuição legal dos recursos do Fundo Partidário.
Num. 39128016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/07/2021 17:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070916341788300000038190842
Número do documento: 21070916341788300000038190842

Por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº. 0600556-37.2020.6.16.0150,
em 10/05/2021, esta e. Corte consolidou o entendimento de que é regular a realização de
doação efetuada por candidato ao cargo de Prefeito a candidato ao cargo de Vereador, mesmo
que filiados a partidos distintos, desde que coligados para a disputa do cargo majoritário
Neste sentido, cito também decisões de outros Tribunais:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR.
RECEBIMENTO DE RECURSOS ORIGINÁRIOS DO FEFC, DE
CANDIDATO A PREFEITO DE PARTIDO, AO QUAL NÃO ERA
FILIADO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE R$198,97 AO
TESOURO NACIONAL.
Contas aprovadas com ressalvas, em razão do recebimento de doações
estimáveis de serviços jurídicos, provenientes de candidato ao cargo de
Prefeito, por partido diverso daquele pelo qual o recorrente concorreu.
Recursos provenientes do FEFC.
Quantia considerada como recebida, irregularmente, e de fonte vedada, com
determinação de devolução ao Tesouro Nacional. Doações estimadas
realizadas pelo candidato ao cargo de Prefeito, para candidato a Vereador de
Partido que compõe a Coligação Majoritária. Não incidência da vedação
prevista no artigo 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Ausência de desvio de finalidade, uma vez que a chapa majoritária é una e
indivisível, assim devendo ser tratados os recursos por ela manejados,
independentemente da fonte da qual provieram. Ausência de obrigatoriedade
de registro das doações estimadas de serviços jurídicos, tendo em vista a
previsão do art. 35, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Não
caracterização de recebimento irregular de recursos do FEFC e de fonte
vedada. Reforma da sentença para aprovar as contas e afastar a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
RECURSO PROVIDO. CONTAS APROVADAS. AFASTADA A
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL.
(RECURSO ELEITORAL n 060038230, ACÓRDÃO de 17/05/2021,
Relator BRUNO TEIXEIRA LINO, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça
Eletrônico-TREMG, Data 20/05/2021)

RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA - VEREADOR - ELEIÇÕES 2020 - FUNDO ESPECIAL
DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – FEFC – REPASSE DE
CANDIDATO DE PARTIDO COLIGADO NA ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA - DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO -
REGULARIDADE - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS
Num. 39128016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/07/2021 17:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070916341788300000038190842
Número do documento: 21070916341788300000038190842

- Não configura irregularidade a utilização de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC –, por meio do recebimento de
bens estimáveis em dinheiro, por candidato a Vereador pertencente ao
mesmo partido ou a partido coligado ao do candidato doador.
- A mens legis do § 2º do art. 17 da Resolução nº 23.607/2019/TSE foi
proibir que partidos políticos sem candidatura própria, não pertencentes à
mesma coligação ou não coligados, ou seja, sem qualquer vínculo político,
realizassem entre si repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC.
- Negado provimento ao recurso. Contas aprovadas com ressalvas.
(RECURSO ELEITORAL n 060023684, ACÓRDÃO de 12/05/2021,
Relator LUIZ CARLOS REZENDE E SANTOS, Publicação: DJEMG -
Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data 18/05/2021)

ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –PRESTAÇÃO DE
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. REPASSE DE RECURSOS FEFC.
CANDIDATOS DA MESMA COLIGAÇÃO POSSIBILIDADE. ART.
17, § 2º, INCISO I E II DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19.
DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO
TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO.
1. Não se revela ilegal o repasse de recursos do FEFC para partidos
componentes da mesma coligação, nos termos do art. 17, § 2º, I, da
Resolução TSE 23.607/2019, não havendo se falar em devolução do
montante transferido.
2.Recurso provido.
(TRE-GO - RECURSO ELEITORAL nº 060042059, Acórdão, Relator(a)
Des. MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUSA MORAES JÚNIOR, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 63, Data 12/04/2021)

Importante frisar, por último, que essa doação não frustra os objetivos visados
com o fim da coligação nas eleições proporcionais, especialmente a redução da fragmentação
partidária e o fortalecimento das entidades partidárias.
Nestas condições, e levando-se em conta que a insurgência do recorrente
restringiu-se a imposição da devolução de recursos do Fundo Partidário realizada por
candidato pertencente a agremiação coligada na majoritária é de ser dado provimento ao
recurso para afastar a determinação de recolhimento da quantia de R$ 158,73, mantendo
contudo, o julgamento das contas de EDIMARA PIRES, candidato ao cargo de vereador pelo
PDT, nas eleições de 2020, como
, uma vez que esse tema sequer é objeto do
não prestadas
recurso.
DISPOSITIVO
Num. 39128016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/07/2021 17:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070916341788300000038190842
Número do documento: 21070916341788300000038190842

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral,
para o fim afastar a determinação de devolução da quantia de R$ 158,73 (cento e cinquenta e
oito reais e setenta e três centavos) ao tesouro nacional, que lhe fora imposta, mantendo o
julgamento de suas contas como não prestadas.
É como voto.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600317-22.2020.6.16.0186 - Colombo - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 EDIMARA PIRES VEREADOR,
EDIMARA PIRES - Advogados dos RECORRENTES: LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL
COELHO SAVINO - PR0082414, PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - PR0037829 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da
Costa Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em
exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.07.2021.
Num. 39128016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/07/2021 17:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070916341788300000038190842
Número do documento: 21070916341788300000038190842